Tribunal: TJBA
Processo: 2000145-53.2026.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000145-53.2026.8.05.0274

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

AGRAVADO: FILIPE SANTOS SOUZA

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Lícia Maria de Oliveira

ACORDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. REGIME ABERTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL. INÉRCIA ESTATAL NA FISCALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público em face da decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista que, em 12 de julho de 2025, declarou extinta a punibilidade do Agravado pelo cumprimento integral da pena privativa de liberdade. O órgão ministerial sustenta a impossibilidade da extinção, ao argumento de que o apenado teria descumprido as condições do regime aberto, notadamente o comparecimento periódico em juízo.

II. Questão em discussão

A controvérsia central consiste em analisar a correção da sentença que extinguiu a punibilidade do apenado, considerando-se:

a) A alegação de descumprimento das condições impostas para o regime aberto, especificamente a ausência de comparecimentos em juízo a partir do final de 2019;

b) A repercussão da comprovada inércia do aparelho estatal na fiscalização do cumprimento das referidas condições e na ausência de instauração de procedimento para apuração de eventual falta disciplinar de natureza grave;

c) A aplicabilidade do entendimento de que, transcorrido o período total da pena sem que tenha havido suspensão ou revogação formal do regime, impõe-se a declaração de seu cumprimento, em homenagem à segurança jurídica e à vedação da perpetuação da sanção penal por omissão do próprio Estado.

III. Razões de decidir

A pretensão recursal não merece acolhimento. A análise dos autos revela uma prolongada inércia por parte do sistema de justiça na fiscalização da pena. O Estado, titular do direito de punir, detém também o dever de fiscalizar a execução da sanção, não podendo transferir ao apenado o ônus de sua própria omissão. A ausência de instauração de procedimento disciplinar para apurar o suposto descumprimento, com a garantia do contraditório e da ampla defesa, impede o reconhecimento de qualquer interrupção no cômputo da pena
. (TJBA. 2000115-52.2025.8.05.0080, Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER, Publicado em: 28/04/2025).

Agravado que compareceu ao juízo das execuções antes do contexto da pandemia, a despeito da não comprovação da realização de audiência admonitória nos autos.
O contexto da pandemia de COVID-19, que resultou na suspensão de atos processuais presenciais por meio de normativos como o Ato Conjunto nº 004/2020 do Tribunal de Justiça da Bahia, constitui justificativa plausível para a interrupção dos comparecimentos do Agravado, que nunca foi formalmente intimado para retomá-los após a normalização das atividades forenses
.

IV. Dispositivo

Recurso de Agravo de Execução Penal conhecido e, no mérito, não provido, mantendo-se integralmente a sentença
extintiva do cumprimento da pena.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução de nº. 2000145-53.2026.8.05.0274, oriundos da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de
Vitória da Conquista
/Ba, tendo como Agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como agravado
FILIPE SANTOS SOUZA
, acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e julgar
NÃO

PROVIDO
o Agravo em Execução Penal, mantendo a decisão recorrida, nos seguintes termos:

Salvador, .